Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, e fora das exceções apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família.
2. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.